Tribunal: TJES
Processo: 0001092-69.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001092-69.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALLAN PAULI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ANTECEDENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu os réus da imputação de estelionato (art. 171, §4º, c/c art. 69, do CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP, sob o argumento de insuficiência de provas quanto ao dolo, pleiteando a condenação ao sustentar a existência de fraude na celebração de negócios jurídicos envolvendo idosas e a nulidade das escrituras na esfera cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo antecedente dos réus para configuração do crime de estelionato; (ii) estabelecer se a anulação das escrituras na esfera cível por vício de consentimento é suficiente para fundamentar condenação penal; (iii) determinar se os fatos configuram ilícito penal ou mero inadimplemento contratual de natureza civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do estelionato exige prova inequívoca do dolo antecedente e do emprego de meio fraudulento para induzir a vítima em erro, o que não se comprova no conjunto probatório.

4. Os depoimentos colhidos em juízo apresentam contradições relevantes, especialmente entre a versão da vítima e o relato do tabelião, que afirma ter lido e esclarecido a natureza de compra e venda do ato antes da assinatura.

5. A prova oral indica que houve ciência das vítimas quanto ao conteúdo do negócio, após diálogo prévio com os réus, o que enfraquece a tese de fraude preordenada.

6. Os interrogatórios dos réus apontam para a existência de acordo envolvendo cessão de terras com contraprestação em safra, evidenciando controvérsia negocial e não necessariamente intenção criminosa inicial.

7. A ausência de pagamento decorre de desentendimentos posteriores e frustração de safra, caracterizando inadimplemento contratual, matéria afeta à esfera civil.

8. A anulação das escrituras por vício de consentimento na esfera cível não implica automaticamente reconhecimento de dolo penal, em razão da independência das instâncias e da ação dos padrões probatórios.

9. A escritura declaratória firmada por corréu não comprova, isoladamente, o dolo antecedente, sobretudo diante de esclarecimentos prestados sob contraditório em juízo.

10. O princípio da presunção de inocência impede condenação baseada em indícios ou conjecturas, impondo a aplicação do in dubio pro reo diante da dúvida sobre a intenção fraudulenta.

11. A jurisprudência reconhece que o inadimplemento contratual, sem prova de fraude, configura ilícito civil, afastando a tipicidade penal em observância aos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de estelionato exige prova inequívoca do dolo antecedente e do meio fraudulento, não se admitindo condenação baseada em meros indícios.

2. O inadimplemento contratual, desacompanhado de fraude comprovada, configura ilícito civil e não atrai a incidência do Direito Penal.

3. A anulação de negócio jurídico na esfera cível não implica automaticamente reconhecimento de responsabilidade penal.

4. Na dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, §4º, e art. 69; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2788440/SP, Rel. Min., 5ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.134.629/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 23.08.2024; TJES, ApCrim nº 0036926-79.2018.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001092-69.2023.8.08.0014

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS
: ALLAN PAULI, RENAN PAULI E DIEGO PAULI

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da Sentença de ID 19038732 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os réus
ALLAN PAULI, DIEGO PAULI
e
RENAN PAULI
do crime tipificado no art. 171, § 4º, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de ID 19038737, o
parquet
sustenta, em síntese,
(i)
que a sentença absolutória ignorou o cenário que demonstra a prática criminosa;
(ii)
que a intenção de fraudar é confirmada pela Escritura Pública Declaratória de Renan Pauli, que admite que o negócio foi feito à revelia da real vontade das senhoras; e
(iii)
o fato de as escrituras terem sido anuladas na esfera cível por vício de consentimento como provas suficientes para a condenação penal.

Diante de tais argumentos, pleiteia a reforma da sentença para condenar os acusados nos termos da denúncia.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 19038742 e 19038764, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19399446, oportunidade em que opina pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

Consta da denúncia (pp. 49/53 do ID 19037962) que:

[...] Em 09 de outubro de 2015, nas dependências do Cartório Marlon Guerra, localizado em Reta Grande - Ângelo Frechiani, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, os denunciados ALLAN PAULI, DIEGO PAULI e RENAN PAULI, livres e conscientes, em comunhão de ações e desígnios, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo as vítimas Heloiza Pauli e Maria Glória Pauli, ambas pessoas idosas, em erro mediante ardil.

Extrai-se dos autos que as vítimas são tias dos acusados, trabalharam toda a vida como freiras e residem em Vila Velha/ES. Ambas eram proprietárias, em condomínio, com outros dois irmãos, de dois terrenos situados no Córrego Novo Brasil, um deles medindo 250.000m2, e outro 253.000m2. As ofendidas firmaram com o irmão Antônio Pauli que os familiares trabalhassem a terra mediante usufruto de suas partes. Assim, em 09 de outubro de 2015, o denunciado/sobrinho ALLAN foi a Vila Velha/ES e trouxe as tias até o Cartório Marlon Guerra para formalizar o contrato de usufruto, tendo ambas concordado com a proposta dos sobrinhos, ora acusados, e assinado a documentação cartorária.

Após isto, as vítimas cobraram aos sobrinhos e ao irmão Antônio o cumprimento do usufruto. Todavia, não foram atendidas. Ambas, então resolveram acioná-los judicialmente e quando o advogado de ambas procurou o cartório para obtenção de certidões, tomaram conhecimento de que a documentação, na verdade, se tratava de contrato de compra e venda.

Consta às fls. 12/14 e 15/17 cópias das escrituras públicas de compra e venda. Segundo os referidos documentos, o terreno denominado Sítio São João, com área de 253.000m2 fora vendido ao acusado ALLAN PAULI, em tese, por R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) (fls. 15/17). Já o Sítio São João II, com área de 250.000m2, foi vendido aos denunciados DIEGO PAULI e RENAN PAULI, também por supostos R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) (fls. 12/14).

No entanto, ouvidas em sede policial, ambas as ofendidas reafirmaram que jamais receberam qualquer quantia, seja a título de compra e venda, seja a título de usufruto.

À fl. 24 consta suposto cópia de Instituição de Usufruto Vitalício entre ALLAN PAULI, o genitor Antônio Benha Pauli e a genitora Alzira Gotardo Pauli, e as vítimas, pelo qual o acusado e seus genitores comprometem a passar, anualmente, 20% da produção líquida do Sítio São João. O documento, assinado por ALLAN, Antônio e Alzira teve as firmas reconhecidas em 09/10/2015 - mesma data do contrato de compra e venda cuja cópia consta às fls. 15/17.

As vítimas, por seu advogado, apresentaram às fls. 25/29 extrato de contas bancárias, sem qualquer indicativo de pagamento pelos acusados. Às fls. 32/33 consta escritura pública declaratória registrada no Cartório Teixeira - 3º Ofício de Notas de Vila Velha/ES, na qual o denunciado RENAN PAULI admite que as vítimas foram induzidas a firmarem suposto contrato de uso da terra, ao pagamento de 20% da safra, mas fora constituído “outro tipo documento à revelia” das vítimas, e que “pode garantir que as Sras. Maria da Glória e Heloiza, não receberam qualquer quantia referente a transação de compra e venda, visto não ter sido combinado venda de qualquer das duas áreas”.Interrogado pela Autoridade Policial, o acusado ALLAN disse que adquiriu o terreno pelo valor de R$180.000,00, e que o montante seria pago em 127 sacas de café anuais, por três anos, tendo afirmado, ainda, que o documento de usufruto de fl. 24 foi firmado anteriormente à compra e venda.O denunciado DIEGO PAULI, por sua vez, disse que “sempre deram o usufruto” às vítimas até a compra do terreno. Afirmou desconhecer o valor pago pela propriedade, pois o irmão RENAN quem “cuida das finanças”. Todavia, disse que o terreno foi pago em dinheiro.Embora inquirido pela Autoridade Policial duas semanas após a lavratura da escritura pública declaratória de fls. 32/33, o acusado RENAN afirmou que foi pactuada compra e venda com as tias, com o pagamento, por cinco anos, entre 2016 e 2020, de 20% da produção cafeeira, destacando que, à época de sua oitiva, já havia pago quatro parcelas. RENAN afirmou, ainda, que vendia o café produzido “para os compradores e estes depositavam o dinheiro na conta das tias”.Ressalva o MPES que, em tratativas formalizadas nesta Promotoria de Justiça, os três denunciados recusaram o benefício do Acordo de Não Persecução Penal.Assim agindo, incorreram os denunciados ALLAN PAULI, DIEGO PAULI e RENAN PAULI nas sanções do art. 171, §4º, do Código Penal1, por duas vezes, na forma do art. 69 do CPB [...]

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau absolveu os acusados, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Pois bem, compulsado detidamente os autos e as provas produzidas, entendo que a pretensão ministerial não merece acolhida, eis que de fato restam dúvidas quanto ao dolo dos réus em praticar o ilícito.

Nos crimes patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas”
(STJ - AgRg no AREsp: 2788440 SP 2024/0419748-1, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/02/2025).

Ocorre que, conforme bem destacado na sentença, as provas colhidas durante a instrução processual, sobretudo em Juízo, foram insuficientes para comprovar, de maneira inequívoca, o dolo antecedente e preordenado dos réus de induzir as vítimas em erro para auferir vantagam patrimonial ilícita, elemento subjetivo indispensável à tipificação do crime de estelionato.

Isso porque, as testemunhas ouvidas apresentaram relatos contraditórios sobre os fatos, restando considerável dúvida quanto à prática dos atos delitivos e ao elemento subjetivo do dolo. Explico.

Em sede judicial (ID 19038722), a vítima Heloiza Pauli declarou que compareceu ao cartório com a irmã exclusivamente para ceder o uso de suas terras aos sobrinhos em troca de 20% da colheita, rechaçando qualquer intenção de venda. Ela atribuiu a condução e idealização do negócio unicamente a Allan, isentando expressamente Renan e Diego de qualquer envolvimento ou negociação.

Acerca do ato da assinatura em cartório, afirmou não ter lido a escritura de compra e venda, atendo-se ao documento do repasse da safra. Negou, ainda, que o tabelião a tenha alertado sobre a alienação imobiliária ou que tenha hesitado antes de assinar.

Relatou que, após cinco anos sem receber a contraprestação pactuada ou qualquer valor pela terra, procurou assessoria jurídica e descobriu a perda do patrimônio. Por fim, destacou que, na esfera cível, Renan confessou o erro e depôs a favor das tias, resultando em um acordo judicial cujo pagamento parcelado já vem sendo cumprido por Allan.

Em contrapartida, a testemunha Marlon Gualberto Guerra, oficial do cartório onde os atos foram lavrados, aduziu que Renan iniciou as tratativas, entregou os documentos e pagou os impostos, mas teve negado o pedido para que as assinaturas ocorressem em Vila Velha, sendo exigida a presença das partes no cartório.

No dia agendado, o oficial procedeu à leitura da escritura e explicou tratar-se de uma "compra e venda", o que gerou hesitação e discordância inicial das vítimas. Em seguida, ocorreu uma conversa entre as tias e os sobrinhos nas dependências da serventia, definida pela testemunha como um "
acordo extraprotocolar
".

Após esse diálogo, as ofendidas decidiram assinar o ato, afirmando que seus sobrinhos eram pessoas maravilhosas, o que ensejou a lavratura das duas escrituras. Por fim, o declarante ressaltou que as idosas eram instruídas e a família demonstrava união. Dada a forte religiosidade das vítimas, que na época eram freiras, o tabelião não suspeitou de golpe, interpretando o negócio jurídico apenas como um ato de desapego patrimonial.

O referido depoimento compromete a narrativa de que os acusados teriam agido à revelia das vítimas, principalmente porque o tabelião, dotado de fé pública, confirmou sob o crivo do contraditório ter lido e explicado expressamente a natureza de compra e venda do documento antes de as ofendidas o assinarem.

Corroborando com o depoimento testemunhal (ID 19038723), o réu Allan Pauli, em sede de interrogatório judicial, negou a acusação de estelionato. Afirmou que o acordo original era uma doação feita pelas tias em troca de 20% da produção anual para garantir-lhes renda. Sustentou que a formalização como compra e venda foi apenas uma sugestão do tabelião para pagar menos impostos. Atribuiu o conflito a um desentendimento sobre os percentuais da safra e ressaltou que está cumprindo um acordo judicial cível de R$ 850.000,00, do qual já pagou R$ 500.000,00.

Por sua vez, o réu Renan Pauli, confirmou que a essência do negócio era uma doação das terras em troca de uma porcentagem anual de café. Admitiu o descumprimento do acordo, culpando Allan e Antônio por não repassarem os valores. Destacou que considerou a atitude errada e, por isso, depôs a favor das tias no processo cível.

Por fim, o réu Diogo Pauli alegou que Renan era o responsável direto pelas tratativas. Afirmou acreditar que o negócio era uma compra paga com percentual de safra e justificou a falta de pagamento por problemas climáticos que prejudicaram a colheita inicial.

Portanto, resta evidente que a ausência de pagamento derivou de frustrações na safra e de desacertos familiares posteriores à assinatura dos documentos, reforçando a tese de que os réus não agiam dolosamente desde o início das tratativas, descaracterizando o crime de estelionato e evidenciando que a controvérsia se restringe a um mero descumprimento contratual, o qual já está sendo devidamente solucionado na esfera cível.

Para a configuração do crime de estelionato, não basta o mero inadimplemento contratual, sendo imprescindível a demonstração de que o agente, antes ou no momento da celebração do negócio jurídico, já agia com dolo específico de obter vantagem ilícita, mediante fraude, em prejuízo alheio.

Assim, quando a avença é firmada em contexto de aparente boa-fé e o descumprimento da obrigação ocorre apenas posteriormente, por circunstâncias supervenientes, a controvérsia assume natureza eminentemente cível, não se confundindo com ilícito penal.

Esse é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - ART. 171, CAPUT, DO CPB – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE OU ARDIL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ILÍCITO CIVIL - PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL - ATIPICIDADE DA CONDUTA - APELO IMPROVIDO. 1) para a configuração do delito de estelionato, devem ser conjugados três elementos:
1) meio fraudulento, ardil; 2) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e 3) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da vítima.
Neste sentido, a fraude é elemento normativo do tipo, sem o qual não há que se falar na existência de estelionato, já que é justamente através dela que se induz e mantém a vítima a erro, ainda que exista prejuízo patrimonial para a vítima. 2)
O inadimplemento contratual é ilícito civil, e como tal deve ter sua resolução na seara própria, o conflito resultante da ausência de pagamento em contrato de compra e venda se encontra fora do espectro de abrangência do Direito Penal por força da aplicação dos princípios da seletividade e fragmentariedade.
Sendo a legislação penal a mais severa instância de controle social formal, sua atuação se dá apenas em “ultima ratio”. 3) A ausência de comprovação da fraude implica na atipicidade da conduta, de modo que deve ser absolvido o recorrente, na forma do art. 386, VII, do CPP . 4) Apelo improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00369267920188080024, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)
- destaquei

A fragilidade do conjunto probatório quanto ao dolo antecedente, somada às contradições entre o depoimento da vítima, o relato do oficial do cartório e os interrogatórios dos réus, resultam na manutenção da absolvição dos acusados. Assim, inexistem provas de que a intenção de não adimplir o acordo já existia no momento das assinaturas, tampouco se comprovou o uso premeditado de uma vantagem fiscal unicamente como golpe para usurpar o patrimônio.

A propósito, conforme bem pontuado na sentença:
“
p
ara ser um crime de estelionato, é preciso provar que os réus, no momento em que estavam no cartório, já sabiam que não iriam pagar, e que usaram a história da vantagem fiscal apenas como um golpe para tomar a terra. Não há nenhuma prova disso nos autos
”
.

Quanto à alegação ministerial de que a anulação das escrituras na esfera cível por vício de consentimento consubstanciaria prova cabal para a condenação penal, cumpre destacar a independência e autonomia entre as instâncias. O reconhecimento de um vício negocial para fins de desconstituição de um negócio jurídico sob a égide do Direito Civil sujeita-se a um padrão probatório distinto e não se traduz, de forma automática, na certeza do dolo exigido pelo Direito Penal.

A tipificação do crime de estelionato pressupõe a comprovação inequívoca do
animus lucrandi
antecedente à conduta, o que não restou evidenciado nos autos, tratando-se de litígio cuja resolução e devida reparação, mediante acordo de pagamento, já se operaram na seara estritamente patrimonial.

No que pertine ao argumento de que a intenção de fraudar restaria confirmada pela Escritura Pública Declaratória lavrada pelo corréu Renan Pauli, insta pontuar que tal documento, não possui o condão de atestar, por si só, o dolo penal antecedente, devendo ser sopesado em harmonia com as declarações prestadas pelo próprio acusado em sede de interrogatório judicial.

No entanto, sob o crivo do contraditório, Renan esclareceu que a essência da negociação originária consistia efetivamente em um acordo de vontades para a doação da terra atrelada ao pagamento de uma porcentagem anual da safra cafeeira.

Assim, quando não há prova inequívoca da presença do dolo antecedente e do emprego deliberado de meio ardil para lesar o patrimônio alheio, a absolvição deve ser reconhecida, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, assevero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

Com efeito, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder a condenação dos acusados com base meramente em conjecturas, indícios e suposições, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o Decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”. (STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024)

Ademais, entende-se por ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, pois possui mais condições de avaliar as provas em razão de estar mais próximo à causa. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024)

Diante das razões acima expostas, entendo pelo desprovimento do recurso interposto pelo
parquet
para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, manter incólume a r. sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.